Tribunal: TJBA
Processo: 8076264-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076264-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO NOVAES SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual o agravante, aprovado em concurso público para o cargo de operador de processos de água e esgoto da EMBASA, em 3º lugar na ampla concorrência para a regional de Irecê, pleiteou sua nomeação, alegando preterição devido à contratação de terceirizados para funções similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente se há probabilidade do direito à nomeação, caracterizada por preterição decorrente da contratação de terceirizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, notadamente no julgamento do Tema 784 do STF, candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo em situações específicas de preterição arbitrária. 4. A contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 5. A preterição que confere direito à nomeação ocorre principalmente nas hipóteses de surgimento de novas vagas por criação legal ou vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, situações não comprovadas pelo agravante. 6. Ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 52.353/MS; STJ, EDcl no AgInt no RMS 42.491/GO; STJ, RMS 52.667/MS; STJ, MS 20.001/DF. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8076264-67.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante LEANDRO NOVAES SANTOS e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025 PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA